Tribunal: TJMT
Processo: 1019774-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019774-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RIZAN TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 00.917.409/0001-77 (AGRAVADO), JUIZ DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI - CPF: 991.457.741-53 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DO LEILÃO REALIZADO, BEM COMO DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA QUE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, PROVIDENCIANDO A REAVALIAÇÃO (OU ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO) DOS BENS ARRECADADOS E ALIENAÇÃO DOS MESMOS – REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS – PRECLUSÃO - ARREMATAÇÃO EM TERCEIRA PRAÇA - PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 14.112/2020 AFASTANDO A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE PREÇO VIL EM PROCESSO FALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se vislumbra que tenha ocorrido impugnação anterior por qualquer das partes do processo, seja pela empresa agravada ou, ainda, por parte do Administrador Judicial, acerca do valor de avaliação do bem objeto da alienação, o que se extrai do próprio decisum agravado, pelo qual exsurge-se que as alegações de preço vil e em relação à avaliação do imóvel só foram utilizadas como argumento do pedido de anulação da arrematação, a corroborar a alegada preclusão do pedido de reavaliação do imóvel.

A Lei no. 11.101/2005, após as alterações realizadas pela recém-promulgada Lei no. 14.112/2020, passou a excluir a possibilidade de aplicação do conceito de preço vil às alienações de bens no âmbito falimentar e recuperacional.

Em análise ao Edital de Leilão Judicial, denota-se que, em consonância com os dispositivos inovadores da Lei no 14.112/2020, há previsão, para todos os lotes da hasta pública em referência (ID 82532712 - Pág. 25/27), de realização de terceira praça, cujo lance mínimo pode ser a qualquer preço.

Assim, pela novel legislação de regência, além de não mais ser aplicado o conceito de preço vil, possibilitou-se a ocorrência de uma terceira chamada, na qual a alienação pode ocorrer por qualquer preço, isso porque, em casos tais, sobretudo, em que a falência já foi decretada há certo tempo, privilegia-se a celeridade do processo em detrimento da busca pelo melhor preço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL n. 0000706-45.2010.8.11.0003 – Código: 432042, formulado por RIZAN TRATORES LTDA, que acolheu o pedido formulado pelo Administrador Judicial e declarou a nulidade do leilão realizado, bem como determinou a sua intimação para dar regular prosseguimento do feito, providenciando a reavaliação (ou atualização da avaliação) dos bens arrecadados e alienação dos mesmos, nos exatos termos dos seus deveres legais, insculpidos no art. 22, III, “g” c/c art. 108, da Lei no. 11.101/2005, e que apresente o quadro geral de credores, no prazo de 10 dias, a fim de que possa ser publicado em edital.

Em suas razões, alega a agravante a preclusão do pedido de reavaliação do bem, visto que realizado a destempo nos autos, após a arrematação do bem.

Defende que a decisão não observou a inovação trazida pela Lei no. 14.112/20 à Lei
no. 11.101/2005, que
afastou do processo de falência a aplicação do conceito de preço vil.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo a pretensão recursal, para determinar a suspensão da decisão que declarou a nulidade da 3a praça ocorrida em 19/07/2021, face as inovações trazidas pela Lei 14.112/20, mais precisamente inciso V do art. 142 da LRJF que exclui do seu âmbito de aplicação o então denominado “vício” por preço vil.

Requer outrossim seja acolhida a preliminar de preclusão, a fim de se afastar qualquer sorte de pedido de reavaliação de bem, visto que realizado somente após a arrematação do bem e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja confirmada a legalidade do leilão e arremate realizado.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a imediata suspensão de qualquer ato relacionado aos bens sub judice, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 109833483).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 115507495).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de preclusão quanto à realização de nova avaliação do bem e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento (ID 122435489).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por RIZAN TRATORES LTDA, o qual foi convolado em falência, decretada em 25/06/2012, e os autos estão em fase de alienação dos bens de propriedade da Massa Falida.

Realizado o leilão dos bens arrecadados, o Administrador Judicial manifestou pela anulação dos autos de arrematação que foram expedidos, sob os argumentos de que o lance de arremate é preço vil; a avaliação dos imóveis, feita por Oficial de Justiça, é antiga e não reflete o real valor de mercado dos imóveis.

Requereu, ainda, nova avaliação dos imóveis, por pessoas com qualificação técnica.

Ao analisar os pleitos, o Magistrado a quo, com fulcro no disposto no artigo 885, do CPC, a fim de evitar prejuízos à Massa Falida e à coletividade de credores, acolheu o pedido formulado pelo Administrador Judicial e declarou a nulidade do leilão realizado.

Ainda determinou a intimação do Administrador Judicial para que dê regular prosseguimento do feito, providenciando a reavaliação (ou atualização da avaliação) dos bens arrecadados e alienação dos mesmos, nos exatos termos dos seus deveres legais, insculpidos no artigo 22, inciso III, alínea G c/c artigo 108 da Lei 11.101/2005, bem como que apresente o quadro geral de credores, no prazo de 10 dias, a fim de que possa ser publicado em edital.

Inconformada, a ora agravante, uma das arrematantes do leilão anulado, interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que assiste razão à agravante quanto à alegada preclusão do pedido de reavaliação do imóvel.

De fato, não se vislumbra que tenha ocorrido impugnação anterior por qualquer das partes do processo, seja pela empresa agravada ou, ainda, por parte do Administrador Judicial, acerca do valor de avaliação do bem objeto da alienação, o que se extrai do próprio decisum agravado, pelo qual exsurge-se que as alegações de preço vil e em relação à avaliação do imóvel só foram utilizadas como argumento do pedido de anulação da arrematação.

Quanto ao mérito, em que pese o Juízo a quo tenha considerado que não foi observado o preço mínimo estipulado para a segunda praça, extrai-se dos autos que, em petitório datado de 13.04.2021, o Administrador Judicial consignou que “entrou em contato com o leiloeiro nomeado no presente processo, ora Paulo Marcus Brasil, na qual informou que está aguardando a aprovação da redação do Edital, já com as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020, que foi encaminhado para esta Secretaria.” (ID 82532712 - Pág. 21 – autos de origem)

A retro citada Lei no 14.112/2020 introduziu relevantes alterações à Lei no. 11.101/2005, inclusive, conferindo a atual redação do art. 142, que assim preconiza, no seu caput, inc. V, §2o-A e §3o-A:

“Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

...

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.

(...)

§ 2o-A. A alienação de que trata o caput deste artigo:

I - dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda;

II - independerá da consolidação do quadro-geral de credores;

III - poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros;

IV - deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência;

V - não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.

(...)

§ 3o-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á:

I - em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem;

II - em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e

III - em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço.”

Dessa forma, pela novel legislação de regência, além de não mais ser aplicado o conceito de preço vil, possibilitou-se a ocorrência de uma terceira chamada, na qual a alienação pode ocorrer por qualquer preço, isso porque, em casos tais, sobretudo, em que a falência já foi decretada há certo tempo, privilegia-se a celeridade do processo em detrimento da busca pelo melhor preço.

Ou seja, a Lei no. 11.101/2005, após as alterações realizadas pela recém-promulgada Lei no. 14.112/2020, passou a excluir a possibilidade de aplicação do conceito de preço vil às alienações de bens no âmbito falimentar e recuperacional.

E em análise ao Edital de Leilão Judicial, denota-se que, em consonância com os dispositivos inovadores da Lei no 14.112/2020, há previsão, para todos os lotes da hasta pública em referência (ID 82532712 - Pág. 25/27), de realização de terceira praça, cujo lance mínimo pode ser a qualquer preço.

Preleciona FABIO ULHOA COELHO que o conceito de preço vil não é motivo para que seja afastada a alienação, entendendo que: “Se foram adotados os meios e procedimentos para que os bens alcancem o valor do mercado, mas isso acabou não acontecendo, a venda deles por qualquer valor é reconhecidamente uma solução mais adequada, ao concurso falimentar, do que a reiteração de tentativas frustradas.” (COMENTARIOS À LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS. 14a ed.- RT - São Paulo pág.466).

Nesse sentido:

"FALÊNCIA Realização do ativo Arrematação das marcas da sociedade empresarial falida por 10% do preço da avaliação Possibilidade Exaurimento das tentativas de alienação por preços mais próximos ao da avaliação durante 5 (cinco) anos Alienação frustrada - Desnecessidade de nova avaliação e reabertura do certame Conceito de preço vil que não se aplica ao processo falimentar atual Decisão escorreita nos termos do art. 142, §2o-A, inciso V e §3o, incisos, da Lei 11.101/05 Recurso improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização Comportamento contraditório - Quando do encerramento do primeiro leilão das marcas, com lances mínimos de 100% e 60% do valor da avaliação, e com resultado negativo, a empresa agravante apresentou proposta para a compra da marca com valor irrisório, que não alcançava nem 1% do valor avaliado Alegação de preço vil (10% do valor avaliado) incompatível com o comportamento processual da recorrente Condenação sobre 1% do valor arrematado Decisão de ofício." (TJ-SP, Agravo de Instrumento no.

2233825-19.2020.8.26.0000, Relator(a): J. B. Franco de Godoi, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 30/06/2021)

“FALÊNCIA. Decisão que concedeu prazo aos proponentes para apresentação de proposta real, observando preço não vil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ofertante que alega que deveria ser logrado vencedor do certame, ante a nulidade da proposta ofertada pelo concorrente; bem como a impossibilidade de modificação do valor mínimo de oferta. Falência que foi decretada em 2006. Avaliação do imóvel realizada em janeiro/2015. Inexistência de interessados nas duas primeiras praças realizadas. Oferecimento de lanço condicionado e proposta no terceiro leilão realizado. Propostas que foram levadas à avaliação do Juízo, que concedeu prazo para ratificação das propostas pelos interessados. Ofertante que informou a existência de desvantagem, posto que seria intimado por leiloeiro, enquanto o outro interessado seria intimado por publicação em diário oficial. Decisão determinando que as propostas aguardassem em cartório. Concorrente que ofereceu lance em percentual. Nulidade da proposta mantida. Concessão de novo prazo para os interessados ofertarem nova proposta real, devendo superior aos valores já ofertados, que deve ser mantido, visando a isonomia entre os concorrentes. Condição estabelecida pela decisão recorrida de que a proposta seja por preço não vil que deve ser afastada, considerando as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, afastando a aplicação do conceito de preço vil em processo falimentar. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2037935-11.2021.8.26.0000, Relatora: Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para considerar válidos o leilão e a arrematação efetuada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022